Tribunal: STF
Processo: HC 124317
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: ART. 102, I, D E I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NA INSTÂNCIA LOCAL. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência do julgamento do mérito de habeas corpus pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: HC nº 103.020, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/05/2011, HC nº 100.567, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/04/2011, RHC nº 95.207, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/02/2011, HC nº 99.288, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2010, e HC nº 93.023, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 24/04/2009. 



    2. In casu, a decisão do juízo a quo fundamentou de forma idônea a necessidade da decretação da custódia preventiva, no afã de justificar a garantia da ordem pública.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido.